Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1005923-75.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Eugênio Rossi em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0002893-44.2018.8.11.0005, ajuizada em face da empresa Arrosensal Agropecuária e Industrial S.A.
Em 18/12/2020, a autoridade tida como coatora declarou a incompetência absoluta daquele Juízo e, de conseguinte, declinou da competência para o Juízo da Comarca de Nortelância-MT, haja vista que “apesar da matrícula indicar que o imóvel está localizado no Município de Diamantino/MT, o laudo pericial acostado aos autos (Id. 35040943 – Pág. 6 a 51) faz referência que o imóvel está localizado no Município de Nortelândia/MT, sendo dessa Comarca a competência para o julgamento”.
Na petição inicial, o Impetrante alega que é possível a impetração da Ação Mandamental, porque a decisão que declina da competência não consta do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC.
Afirma que o decisum também não se enquadra nas hipóteses de aplicabilidade da tese proferida pelo STJ, pois versa sobre declínio de competência, ou seja, sem urgência e perigo de dano ou risco de afetar o resultado útil do processo.
Assim, reitera que é possível o manejo do remédio constitucional, pois contra a decisão não cabe recurso com efeito suspensivo.
Sustenta que a decisão afronta seu direito líquido e certo, bem como ofende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Julgador não lhe oportunizou manifestar ou contra argumentar sobre o declínio da competência.
Com esses fundamentos e ao argumento e de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, pugna pela suspensão do trâmite da Ação Possessória e, no mérito, que seja declarada a competência da Comarca de Diamantino-MT, para o julgamento da lide.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
É cediço que o Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, decorrente de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou quem as suas vezes fizer.
Sabe-se, ainda, que na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a Ação Mandamental é cabível contra decisão judicial somente nas hipóteses em que, além da irrecorribilidade do ato judicial, esteja configurada flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo da parte.
Aliás, não se pode olvidar que a questão está sumulada pelo STF, pois de acordo com o Enunciado 267 da Suprema Corte, não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Na hipótese, é inconteste que a Ação Mandamental não deve ser admitida.
O Recurso Especial que deu origem ao Tema 988, onde foi consagrada a tese denominada de taxatividade mitigada do artigo 1.015, do CPC, foi interposto exatamente em virtude de Acórdão desta Corte Estadual que desproveu Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão unipessoal que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, no qual se pretendia discutir a competência do juízo em que tramita o processo e a correção do valor atribuído à causa, ao fundamento de que as matérias em referência não se enquadravam no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
No voto condutor a Ministra Nancy Andrighi, assim consignou:
Em relação ao primeiro aspecto – competência – é induvidoso, diante de tudo que se expôs e em sintonia com a tese jurídica que se pretende fixar, que o agravo de instrumento deve ser conhecido e regularmente processado pelo TJ/MT.
Isso porque a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida, especialmente quando reconhecida a incompetência do juízo e, sobretudo, quando se trata de competência de natureza absoluta, como na hipótese em exame, em que se discute se a competência seria de vara cível ou de vara especializada de direito agrário.
Assim, o recurso deve, nesse fundamento, ser conhecido e provido para determinar ao TJ/MT que, observado o preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
Conforme se vê, por expressa menção do precedente vinculante, que resultou na tese de taxatividade mitigada, é evidente o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão objeto deste writ, que foi proferida bem depois da publicação do Acórdão do repetitivo.
Portanto, diante da evidente inadequação deste Mandado de Segurança, a petição inicial deve ser desde logo indeferida, à luz do art. 10 da Lei 12.016/09, que assim estatui:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Com essas considerações e sem maiores delongas, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, denego a ordem, nos termos art. 6o, § 5o da Lei 12.016/09 e art. 51, XIV do RITJMT.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora